Tribunal: TJES
Processo: 5000009-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Gabinete do Desembargador Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2835

PROCESSO Nº
5000009-39.2019.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A, FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
contra acórdão lavrado no evento 44, ID 1233210, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do primitivo recurso de apelação cível e a este conferiu parcial provimento para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito perseguido na execução fiscal tombada sob o nº 5002070-04.2018.8.08.0024 à quantia de
R$ 52.866,81
(cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), redistribuindo os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“caput”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 20% (vinte por cento) para o Município apelante, ora embargante, e 80% (oitenta por cento) para o banco que aqui figura como embargado.

Em seu arrazoado (item 49, ID 1297843), o ente público recorrente aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso

“
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”
(fl. 03 do evento 49, ID 1297843).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão,
“
fazendo constar expressamente que a sanção pecuniária reduzida deve ser atualizada desde a sua constituição na esfera administrativa, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”
(fl. 04 do evento 49, ID 1297843).

Intimada, a instituição financeira embargada ofertou contrarrazões no evento 54, ID 1348713, com registro de tese a sustentar o acolhimento do recurso para fins de suprimento do vício apontado, fixando-se, no entanto, o termo
“a quo”
para incidência de juros e correção monetária na
“data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva”
.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, recebi o presente recurso na forma do artigo 117, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

É o relatório
.

PEÇO DIA
para julgamento, na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES., 7 de janeiro de 2022.

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

GDRAC/TFM/AC 0009 C0716

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cuida-se de
embargos de declaração

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver integrado acórdão que, em sede de apelação, julgou parcialmente procedente o recurso do ente público para fixar o débito exequendo no valor de R$ 52.866,61.

O embargante sustenta, em síntese, haver omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa.

O eminente Relator conferiu parcial provimento ao recurso, a fim de estabelecer o termo inicial da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de publicação do acórdão, bem como juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência após o trânsito em julgado.

Pois bem.

Após percuciente análise, concluo no mesmo sentido esposado pelo eminente Relator, que supriu devidamente a omissão ao fixar os índices e termos iniciais de incidência de correção monetária e juros moratórios, de acordo com a jurisprudência pátria:

1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 01/2016. INAPLICABILIDADE.

a)
Considerando a redução da multa administrativa desproporcional, o Tribunal determinou que o quantum da penalidade reduzida deveria ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença (ato que fixou o valor da multa, e de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e, pois, ausente omissão no “decisum”.

b) Outrossim, a Portaria PROCON nº 01/2016 é inaplicável ao caso, porquanto a redução do valor da multa decorre de decisão judicial e, pois, adota-se o mesmo tratamento dispensado para a Fazenda Pública, nos termos do julgamento do Tema nº 905.

c) Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde, respectivamente, a data do vencimento da multa e a data da fixação administrativa da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional.

d) Além disso, conforme exposto no acórdão, por critério de isonomia, os mesmos índices são aplicados à parte adversa da Fazenda Pública, e, pois, os índices de correção monetária e de juros de mora aplicados a RENAULT DO BRASIL S/A segue os mesmos parâmetros aplicados contra a Fazenda Pública.e) Portanto, não há falar-se em violação do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, sendo certo que o entendimento contrário ao defendido pelo Embargante, não configura omissão, obscuridade e/ou contradição.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0003277-92.2016.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 01.02.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COMPETÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA. IRRAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações. 2. Para fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação dos Poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. 3.
O termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA-E. 4. Os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Processo 0183186-63.2017.8.09.0051 - 3ª Câm. Civ. Publicação DJ 08/03/2021 - TJGO)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o
eminente Relator para dar parcial
provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
contra acórdão lavrado no evento 44, ID 1233210, em cujos termos esta colenda Segunda Câmara Cível conheceu do primitivo recurso de apelação cível e a este conferiu parcial provimento para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito perseguido na execução fiscal tombada sob o nº 5002070-04.2018.8.08.0024 à quantia de
R$ 52.866,81
(cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), redistribuindo os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“caput”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 20% (vinte por cento) para o Município apelante, ora embargante, e 80% (oitenta por cento) para o banco que aqui figura como embargado.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira,
a falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CÔMPUTO INDEVIDO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Na hipótese dos autos, o banco apelado realizou a cobrança de duas parcelas do crédito pessoal contratado por consumidora em uma mesma fatura do seu cartão de crédito, incorrendo em infração ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ao deixar de restituir o valor excedente.

3. A dosimetria da pena aplicada seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, havendo sido consideradas três circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26, I, II e V, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber: (i) ser o infrator reincidente; (ii) ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas; e (iii) ter o infrator agido com dolo.

4. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. Nesse cenário, o aumento aplicado em virtude do cômputo dos fatores agravantes, conforme previsto no artigo 41, § 1º, III, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, incluído pelo Decreto Municipal nº 11.843/2004, deve regredir ao patamar de 30% (trinta por cento), previsto no inciso II do referido dispositivo, devendo ser decotada do cálculo a diferença de 20% (vinte por cento), resultando no valor de R$ 52.866,81 (cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

6. Em atenção à sucumbência recíproca das partes, procede-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais, anotando-se que, em deferência à norma insculpida no artigo 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980, a obrigação do ente público municipal, quanto às custas processuais, limita-se ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em seu arrazoado (item 49, ID 1297843), o ente público recorrente aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso

“
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”
(fl. 03 do evento 49, ID 1297843).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão,
“
fazendo constar expressamente que a sanção pecuniária reduzida deve ser atualizada desde a sua constituição na esfera administrativa, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”
(fl. 04 do evento 49, ID 1297843).

A instituição financeira embargada ofertou contrarrazões no evento 54, ID 1348713, com registro de tese a sustentar o acolhimento do recurso para fins de suprimento do vício apontado, fixando-se, no entanto, o termo
“a quo”
para incidência de juros e correção monetária na
“data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva”
.

Do inteiro teor do julgado hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado.

A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva.

Assim, em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de
correção monetária
deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sansão apurada em âmbito administrativo, enquanto os
juros
moratórios
deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para suprir a apontada omissão nos termos desta manifestação.

É como voto
.

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
VERIFICADA
.
REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Do inteiro teor do aresto hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado.

3. A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva.

4. Assim, em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de correção monetária deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sansão apurada em âmbito administrativo, enquanto os juros moratórios deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do vertente recurso e a ele CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.